Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008549-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RENATO SANINI
ROSANE TEREZINHA SANINI
AGRAVADO:
WELLINGTON APARECIDO DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO SANINI e ROSANE TEREZINHA SANINI em face de decisão que indeferiu o pedido da parte requerida de juntada de mídia, relativa a diálogo alegadamente mantido entre as partes após o ajuizamento da ação.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que extrai-se dos autos originário que sequer foi designada data para continuação da audiência de instrução e julgamento.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada em sua totalidade, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
E mais, vale lembrar, que os Recursos de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, indefiro o efeito ativo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora